Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-10.2024.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801227-10.2024.8.14.0026

RECORRENTE/RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CONTUDENTE PRESTADO EM JUÍZO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, do CPB), consistente em desferir golpes de faca contra a vítima em contexto que dificultou sua defesa. A defesa pretende o afastamento da qualificadora, sustentando ausência de provas que a embasem. A decisão de pronúncia foi mantida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nesta fase processual, é cabível o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, diante do conjunto probatório contido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos de prova que apontam a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
4. A qualificadora impugnada encontra respaldo nos depoimentos colhidos, especialmente o de testemunha ocular, que narrou ataque súbito, contexto indicativo de impossibilidade de defesa da vítima.
5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nesta fase processual, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser afastadas.
6. Havendo elementos mínimos que sustentem a qualificadora, sua exclusão seria indevida, pois compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento
: 1. A exclusão de qualificadora do homicídio na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente. 2. A existência de prova mínima de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima justifica a manutenção da qualificadora para julgamento pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, inc. IV; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 455.302/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.06.2018; STF, HC 114.950/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Antonio Rodrigues de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Jun Kubota, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, tendo como ofendido Elias Alves dos Santos.

Narra a denúncia
,
à ID 33033126
, que:

“(...), por volta das 19:00 horas, em via pública, na Rua Rosália Correia, Bairro Bela Vista, Jacundá-PA, o denunciado,
ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, com animus necandi, sem possibilitar chance de defesa, matou a vítima, Elias Alves dos Santos, mediante golpes de arma branca.

No dia e horário supracitados, a vítima se dirigiu em sua motocicleta até a frente da residência do denunciado para conversar com o Sr. João Joaquim Pereira dos Santos (testemunha abaixo arrolada), o qual estava juntamente com o denunciado e outros amigos ingerindo bebidas alcoólicas na referida via pública.

Após a conversa com o Sr. João Joaquim Pereira dos Santos, a vítima desembarcou da motocicleta, sentou na calçada e passou a integrar o grupo que estava ingerindo bebidas alcoólicas na via pública.

Logo em seguida, o denunciado, com intento homicida, aproveitando-se do momento de desatenção da vítima, efetuou golpes de faca no abdômen da vítima.

A vítima, lesionada seriamente, foi socorrida para o Hospital Municipal de Jacundá, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Com o fim de se eximir de sua responsabilidade, o denunciado empreendeu fuga, no entanto, foi preso, logo depois, pelos Policiais Militares.

A arma branca usada no delito foi apreendida.

Os golpes de arma branca (faca) foram desferidos de modo a não permitir à vítima, desarmada e desprevenida, qualquer chance de defesa (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), sobretudo em se considerando o modus operandi do denunciado.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a prova da materialidade do delito acima referido restam comprovadas pelas declarações das testemunhas, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, pela perícias requisitadas, bem como pelos demais documentos carreados aos autos.

Em razões recursais
,
à ID 33033200
, pugna a defesa, em tese única, para que seja promovido o decote da qualificadora –à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido -, insculpida no art. 121, §2º, inc. IV, CPB), tendo em vista a ausência do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Em contrarrazões
,
à ID 33033203
, a RMP de 1º Grau, Dra. Aline Cunha da Silva dos Reis, requer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, improvido o pedido formulado pela Defesa do pronunciado, com a consequente manutenção da pronúncia, devendo a recorrente Antonio

Rodrigues de Oliveira ser devidamente julgado perante o Tribunal do Júri, a fim de que seja condenado pelo crime praticado.

Em despacho, à ID 33033205
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada, de modo que Antônio Rodrigues de Oliveira seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, nos exatos moldes da pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pelo afastamento da qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando ausência do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Com efeito, não obstante as bem elaboradas alegações recursais, depreende-se não assistir razão ao Recorrente, senão vejamos.

Ab initio,
cumpre destacar que a fundamentação da decisão de pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, vez que a materialidade encontra-se sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2024.03.000392-TAN e Declaração de óbito nº 366306847,
à ID 33033176
, o qual atesta “
HEMORRAGIA INTRATORACICA devido FERIMENTO PENETRANTE EM TORAX + FERIMENTO PERFURO INCISO decorrente de FERIMENTO POR ARMA BRANCA
”; assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados diante dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Maria de Jesus Alves, Paulo Fernando Silva Pessoa, Rafael Coitim da Silva, Edersson Monteiro Araújo, especialmente do Sr. Ivanildo Antônio de Souza que assim declarou:

“que conhecia a vítima Elias e o acusado há muito tempo.
Relatou que no dia dos fatos estava na calçada com João Joaquim e Antônio, momento em que Elias chegou na moto dele, tendo parado e sentado na calçada. Explica que estavam todos na calçada conversando, momento em que João começou uma discussão com Elias e João o chamou de “fudido” (textuais), tendo Elias se levantado e ido na direção de João Joaquim, momento em que Antônio veio e esfaqueou Elias. Disse que o acusado desferiu duas facadas na vítima, tendo Elias gritado e caído
. Conta que foi ajudou a socorrer a vítima e que no momento dessa confusão João Joaquim entrou para dentro de casa. Afirma que não sabia se Antônio e a vítima tinham um desentendimento anterior a esse fato.

Questionado, informa que não viu nenhuma lesão no rosto de Antônio”.

In casu
, observa-se dos depoimentos supra, os quais podem ser lidos no bojo da decisão guerreada,
à ID 33033189
, que, diferentemente do alegado pelo ilustre causídico, a qualificadora resta evidenciada nos autos, já que a testemunha Ivanildo Antônio de Souza, a qual presenciou o fato delituoso, asseverou que foi o Recorrente a desferir duas facadas na vítima, em razão de uma discussão dessa com João, amigo do acusado.

Ora, como se vê dos depoimentos testemunhais a qualificadora encontra-se evidenciada no caso vertente, nada havendo a reparar.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026